Tribunal: TJSP
Processo: 2151545-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado pela fundamentação em documentos juntados após o prazo assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das informações das radiografias.

Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado pela fundamentação em documentos juntados após o prazo assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das informações das radiografias.

Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado ante a apresentação de contraprova, a cargo do interessado.

Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica (participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se o caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não abarcados no título em função de sanção processual. Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2151545-25.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes MARCUS ANTONIO SILVA BARBOSA,
IRACEMA DE FÁTIMA LIMA, MANOEL PESTANA (ESPÓLIO), LUIZ ROGÉRIO
MENDES
(ESPÓLIO),
JOSÉ
GOMES
DO
NASCIMENTO
(ESPÓLIO),
FRANCISCO ANTONIO MARIA (ESPÓLIO), IRACI FRANCISCA ALVES,
ADAILTON CASTRO BARBOSA (ESPÓLIO), CARMEN BITTENCOURT APENE,
ANTONIO JOAQUIM ALMEIDA FERREIRA, ANTONIO ROQUE PRICOLI
BUENO, ANTÔNIO RIBEIRO DE MOURA, IRACEMA DE FÁTIMA LIMA,
MARLENE FERREIRA CAMPOS, TEREZINHA DE ARAÚJO OLIVEIRA, TERESA
FERNANDES, RUI VALENTIM DA SILVA, MARTA ANDRÉA APOLINÁRIO
CARDOSO, JOSÉ MARIA SOARES JÚNIOR, VALÉRIA GUERRA, MARIA
STELLA LOPES BUENO, MARIA DE LOURDES REIS DO NASCIMENTO,
MARCOS ANTONIO MARIA, JURANDIR DOS SANTOS e MARIO ROMANO DE
SOUSA, é embargado TELEFÔNICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151545-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 79554A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2151545-25.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGTES: MARCUS ANTONIO SILVA BARBOSA, IRACEMA DE FÁTIMA LIMA,
MANOEL PESTANA, LUIZ ROGÉRIO MENDES, JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO,
FRANCISCO ANTONIO MARIA, IRACI FRANCISCA ALVES, ADAILTON CASTRO
BARBOSA, CARMEN BITTENCOURT APENE, ANTONIO JOAQUIM ALMEIDA
FERREIRA, ANTONIO ROQUE PRICOLI BUENO, ANTÔNIO RIBEIRO DE MOURA,
IRACEMA DE FÁTIMA LIMA, MARLENE FERREIRA CAMPOS, TEREZINHA DE
ARAÚJO OLIVEIRA, TERESA FERNANDES, RUI VALENTIM DA SILVA, MARTA
ANDRÉA APOLINÁRIO CARDOSO, JOSÉ MARIA SOARES JÚNIOR, VALÉRIA
GUERRA, MARIA STELLA LOPES BUENO, MARIA DE LOURDES REIS DO
NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO MARIA, JURANDIR DOS SANTOS E MARIO
ROMANO DE SOUSA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
INTERESSADOS: MARIA DAS NEVES SILVA BARBOSA, LÚCIA MARIA FUKUTHI,
MARCOS ANTONIO MARIA, MARIA CREUSA BRITO DO NASCIMENTO, REGINA
APARECIDA DOS SANTOS MENDES, NEIDE MARIA PESTANA, CONSTÂNCIA
APARECIDA PESTANA DAS NEVES, MARIA ALICE PESTANA PINHO, VERA LÚCIA
PESTANA DE CASTRO, ROSANGELA MARIA PESTANA SANTOS, ROSEMEIRE
PESTANA COSTA E MARIA INÊS PESTANA TAVARES
JULGAMENTO CONJUNTOS DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS no
1082912-72.2016.8.26.0100/50000 E 2151545-25.2019.8.26.0000/50000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151545-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
Embargos declaratórios. Alegação de impropriedade no julgado
pela fundamentação em documentos juntados após o prazo
assinalado e que seriam insuficientes para comprovar a ausência
de direito dos autores. Questionamento sobre a veracidade das
informações das radiografias.
Entendimento pacificado a respeito da validade e da suficiência
das radiografias, cujo conteúdo somente pode ser afastado ante a
apresentação de contraprova, a cargo do interessado.
Sentença condenatória proferida na ação civil da Telefônica
(participações acionárias). A liquidação está contida nos limites do
julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu
espectro. Interpretação restritiva. Art. 509, § 4o, do CPC. Tribunal
que, na qualidade de guardião da sentença da ACP pode e deve, se
o caso, flexibilizar regras processuais para cumprir os exatos
termos do julgado. Impossibilidade de deferir valores não
abarcados no título em função de sanção processual. Estão
ausentes os requisitos de cabimento do presente recurso dispostos
nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Embargos rejeitados.
Vistos.
A parte embargante opõe embargos de declaração em face
do acórdão prolatado pela Turma Julgadora, alegando que a documentação em
que se baseou a decisão não poderia ser levada em conta porque juntada após o
prazo assinalado e porque confeccionada unilateralmente, carecendo-lhe valor
probatório. Questiona, ainda, a falta de oportunidade para manifestação acerca
do julgamento virtual. Pretende o aclaramento da questão e a habilitação das
partes.
É o relatório.
Inicialmente, e sobre a alegação de prejuízo advindo do
julgamento virtual, nada há a deferir. Ainda que não tenha havido intimação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151545-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
manifestação sobre tal modo de julgamento, o advogado que acompanha a
demanda tem acesso à informação de início do julgamento virtual pelo
andamento processual, e há tempo para impugnar antes de concluído, o que não
ocorreu.
Quem se opõe a julgamento virtual deve se antecipar e
protestar contra este proceder, e não se insurgir depois de declarado o resultado
desfavorável. Ademais, não se pode acolher alegação de nulidade sem prova do
prejuízo.
Quanto à análise do mérito, cabe iniciar citando um artigo
fundamental do CPC (art. 509, §4o): “Na liquidação é vedado discutir de novo lide
ou modificar a sentença que a julgou”.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material
no julgado que mereça saneamento por meio de embargos de declaração. O
embargante, na verdade, não se conforma com o resultado e quer obter a
reforma do julgado mediante embargos de declaração, o que não se pode
admitir.
Estão ausentes os requisitos de cabimento do presente
recurso dispostos nos incisos I, II e III do art. 1.022 do NCPC.
Ademais, independentemente de qual seja o expediente
apresentado, não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do
Tribunal sobre a adequação do procedimento levado a efeito para executar a
sentença da ACP. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi considerada
preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para julgamento de
todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma Especial do
Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que o
controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151545-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança
de que não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo
da ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os
documentos desde logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão
que traz aquela habilitação ao nosso conhecimento. É de se determinar
ressarcimento nos termos exatos da sentença coletiva, que é de
interpretação restritiva. Isso significa que não se podem abrir exceções para
determinar pagamentos não conferidos pelo direito material executável ante
o descumprimento de eventuais normas de cunho processual, devendo-se,
se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa.
Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram
extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de
telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.
O voto fica mantido e permite que o autor desenvolva
recursos constitucionais, porque aqui no Tribunal não vai ter sucesso. O Tribunal
cumpre o que foi decidido e não altera a coisa julgada para atender interesses
particulares.
Frise-se que a motivação decorre da impossibilidade de
alterar o capítulo da sentença condenatória, não se podendo cogitar afronta aos
artigos 933, caput e parágrafo primeiro, 938 e seus parágrafos e 435 do CPC,
que não incidem para dar um direito que o litigante não ostenta para integrar a
liquidação de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151545-25.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no -
O acórdão não padece de vícios que ensejassem qualquer
alteração, inclusive de resultado, nem mesmo o disposto no art. 486, § 1o, do
CPC, até porque não cabe qualquer outra fundamentação para rejeitar o pedido
de liquidação.
Ficam os embargos rejeitados.
ENIO ZULIANI
Relator